Tribunal: TJPA
Processo: 0041004-78.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041004-78.2015.8.14.0049

APELANTE: HC PNEUS SA

APELADO: IZABELEX COM IMP E EXP LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. INADMISSIBILIDADE. ART. 700, §5º DO CPC. OPORTUNIZAR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. REFORMA DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de

Apelação Cível interposto por HC PNEUS S/A

contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará
,
nos autos da

Ação Monitória

ajuizada em face de

IZABELEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

A empresa HC Pneus S/A propôs ação monitória visando à cobrança de dívida no valor de R$ 7.302,34, baseada em contrato de compra e venda com a empresa Izabelex Com. Imp. e Exp. Ltda., instruindo a inicial com nota fiscal eletrônica, contratos e documentos de empenho. A parte ré apresentou embargos monitórios alegando ausência de prova da entrega dos bens e falta de memória de cálculo. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ausência de memória de cálculo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se os documentos apresentados pela autora (nota fiscal e contrato) são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, bem como se a ausência de memória de cálculo impede a formação válida do processo.

RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem entendeu que as notas fiscais, desacompanhadas de ordens de serviço, comprovantes de entrega, aceite, e-mails, contratos ou quaisquer documentos que indiquem a origem da dívida, não configuram início de prova escrita nos moldes exigidos pelo art. 700 do CPC. O entendimento foi reforçado pela ausência de memória de cálculo e pelo risco à ampla defesa e ao contraditório da parte ré.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Dá-se provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, oportunizando a parte autora emendar a inicial, de acordo com o que determina art. 700, §5º CPC.

Tese: A nota fiscal eletrônica, desacompanhada de contrato e demais documentos, não constitui prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória, mas
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, conforme
determina art. 700, §5º CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

- Art. 700, caput e §2º, I,§5º do CPC;

-
Tema 474;

- STJ,
REsp n. 1.154.730/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 15/4/2015;

- STJ, REsp n. 1.981.633/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022;

- TJPA,
APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº

0002617-65.2013.814.0048
,

RELATOR
:
DES
.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, 2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
,
DATA DO DOCUMENTO
19/03/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802398-74.2021.8.14.0133 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008816-93.2014.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de

Apelação Cível interposto por HC PNEUS S/A

contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará
,
nos autos da

Ação Monitória

ajuizada em face de

IZABELEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.
A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ausência de memória de cálculo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Na origem, a parte autora pretendeu a constituição de título executivo judicial para fins de cobrança de dívida no valor de
R$-7.302,34, valor descrito na inicial
,
consubstanciado em

compra e venda
de mercadorias e
nota fiscal eletrônica
(id 55876843). O pedido foi instruído com documentos, dentre eles duas notas fiscais, documento de protesto, e comprovantes de empenho.

A parte ré, citada regularmente,
opôs embargos monitórios
, arguindo, em sede preliminar, a
inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo
,
nos termos do
art. 700, § 2º, I, do CPC
, e a
inexistência de prova escrita idônea
, em virtude da alegada ausência de comprovação da entrega dos bens. No mérito, sustentou a inexistência de relação obrigacional válida, a ausência de liquidez da dívida e a insuficiência dos documentos apresentados.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ausência de memória de cálculo e, com base no art. 485, I, do CPC,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a documentação acostada é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, inclusive a nota fiscal eletrônica, a qual configura prova escrita válida.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A presente controvérsia gira em torno da
suficiência da prova escrita para o ajuizamento da ação monitória
e da
exigência de memória de cálculo nos termos do art. 700, § 2º, I, do CPC
.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil
,
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor quantia em dinheiro, coisa fungível ou infungível, ou obrigação de fazer ou não fazer
.

A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a nota fiscal eletrônica
,
sobretudo quando acompanhada de

outros documentos que demonstrem a relação contratual e a inadimplência
, constitui
prova escrita apta
a embasar ação monitória. A
tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 474, no sentido de que "
A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC". Nesse sentido o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.

(REsp n. 1.154.730/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 15/4/2015.), grifo nosso – remissão aos artigos do CPC/73.

Desse modo, deve-se oportunizar à parte autora adequar a petição inicial aos ditames do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade processual, permitindo-lhe demonstrar de forma precisa o montante devido, devidamente instruído com a
memória

de

cálculo
correspondente.

Segue entendimento do C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO.
EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022.

2. Cuida-se de
ação
de conhecimento com rito monitório.

3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios.

4. O art. 700, § 5º, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial.

5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, § 1º, os embargos monitórios à contestação.

7.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes.

8. Em
ação
de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios.

9. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.981.633/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022), grifo nosso.

Nesse sentido este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA
AÇÃO

MONITÓRIA
DE VERBAS SALARIAIS DE SERVIDORA TEMPORÁRIA.
CABIMENTO DA
AÇÃO

MONITÓRIA
. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA

DE PROVA DE PAGAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO (APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0002617-65.2013.814.0048,

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DO DOCUMENTO
19/03/2025), grifo nosso.

O art. 700, § 2º, I, do CPC, dispõe que a petição inicial
deverá indicar o valor do pedido, com a respectiva memória de cálculo
, quando o objeto for o pagamento de quantia em dinheiro.

Entretanto, a jurisprudência tem flexibilizado essa exigência
nos casos em que o valor da causa é certo, fixado com base em documento único e sem necessidade de atualizações específicas ou encargos extracontratuais
,
entretanto no presente caso, o autor alega na inicial um valor e junta notas fiscais com numerários diversos, que não correspondem ao montante inicialmente descrito.

A exigência de planilha detalhada,
quando não compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa
, pode ser dispensada, mas que não ocorreu no presente caso, malgrado ter o autor anexado duas notas fiscais.

Nesse sentindo este E. TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BENS A MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação monitória e condenou o Município ao pagamento de R$ 11.800,00 por fornecimento e instalação de dois biodigestores em escolas públicas, com base em nota fiscal e documentos administrativos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de memória de cálculo justifica o indeferimento da petição inicial; (ii) saber se há prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, notadamente quanto à entrega e instalação dos bens
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido monitório foi instruído com documentos hábeis a demonstrar a obrigação contratual, incluindo nota fiscal, contratos administrativos, empenhos e ata de registro de preços, além de registros audiovisuais da inauguração dos equipamentos;

4. A ausência de memória de cálculo não compromete a petição inicial quando o valor do pedido corresponde ao da nota fiscal e os encargos legais são consectários da condenação;

5. A prova escrita apresentada é suficiente à propositura da ação monitória, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É desnecessária a apresentação de memória de cálculo na ação monitória quando o valor do pedido corresponde ao montante certo da nota fiscal e os encargos legais decorrem automaticamente da condenação. 2. Para fins de ação monitória, é suficiente a apresentação de nota fiscal acompanhada de documentos administrativos que demonstrem a relação contratual e o adimplemento da obrigação, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700 e 85, § 11; Lei nº 4.320/64, arts. 60 e 63.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802398-74.2021.8.14.0133 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025), grifo nosso.

As notas fiscais não apresentavam qualquer assinatura e nos termos do art. 700, § 5º, do CPC, diante da dúvida sobre a idoneidade da prova documental, o juiz deve oportunizar ao autor a emenda da petição inicial e sua adequação ao procedimento comum.

Sobre o tema, decide o E.TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA MUNICÍPIO. PROVAS DOCUMENTAIS PARCIALMENTE IDÔNEAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa fornecedora de gases medicinais contra sentença que julgou improcedente Ação Monitória movida contra Município, sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez da obrigação cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada na petição inicial é suficiente para embasar a Ação Monitória, ou se, diante da ausência de idoneidade parcial das provas, deveria ter sido oportunizada a emenda da inicial para adaptação ao procedimento comum, conforme art. 700, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que parte das notas fiscais apresentadas estavam devidamente assinadas por servidores municipais, demonstrando a entrega dos produtos e, portanto, aptas a configurar prova escrita idônea para a ação monitória.

4.
Contudo, parte das notas fiscais não continha qualquer atesto ou assinatura, o que compromete sua validade para fins de prova na ação monitória.

5. Nos termos do art. 700, § 5º, do CPC, diante da dúvida sobre a idoneidade da prova documental, o juiz deve oportunizar ao autor a emenda da petição inicial e sua adequação ao procedimento comum.

6. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem, para que se oportunize a adaptação da demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento
: “1.
É nula a sentença que julga improcedente a ação monitória sem oportunizar a emenda da inicial, quando há dúvida quanto à idoneidade das provas documentais, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 700, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.981.633/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
declarar
,
de ofício
,
a nulidade da sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja observada a regra do art. 700, § 5º, do CPC, restando prejudicada a Apelação.
(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008816-93.2014.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025), grifo nosso.

A jurisprudência vem consolidando a admissibilidade das notas fiscais eletrônicas como instrumentos autônomos de prova, desde que acompanhadas de documentos que comprovem a entrega da mercadoria ou a efetiva prestação do serviço
, todavia
quando há dúvida quanto à idoneidade das provas documentais, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC
, o juiz deve
oportunizar a emenda da inicial
para fins de possível
adaptação da demanda
, prestigiando os Princípios da Primazia do Mérito e da Não Surpresa, quando mais quando se trata de um processo que data do ano de 2015, ou seja, um processo que se arrasta há mais de 10 (dez) anos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para declarar nula a sentença proferida
,
a fim de que

seja
observada a regra do art. 700, § 5º, do CPC.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026